Tribunal: TJDFT
Processo: 0736481-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VANIA FERREIRA AREIAS DE SOUZA (agravante/autora) da decisão (ID 245563276, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível (processo no 0710700-94.2025.8.07.0018), ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse determinada a internação da agravante/autora em instituição de acolhimento. Em suas razões recursais (ID 75646160), a agravante/autora sustenta, em síntese, que não merece prosperar o entendimento do Juízo a quo de que a agravante, pessoa idosa e com problemas psiquiátricos e sem vínculo familiar para auxiliá-la em atos da vida cotidiana, deve aguardar o surgimento de vaga em instituição de longa permanência. Alega que, conforme todo o arcabouço de documentos juntados no processo, a agravante é pessoa idosa, que possui limitação física e psicológica para realizar os atos simples da vida e não possui mais condições de manter seu cuidado diário e essencial de forma independente, necessitando de auxílio para manter suas mínimas condições de vida. Aduz que a agravante possui personalidade histriônica transtorno depressivo recorrente, além de dor crônica, tudo conforme atestam os relatórios médicos e psicossociais juntados aos autos de origem. Argumenta que, caso a agravante não consiga ser acolhida em uma instituição de longa permanência, suas condições de vida estarão limitadas a ponto de comprometer sua vida, sendo que, dessa forma, seu acolhimento mostra-se necessário para sua sobrevivência. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que haja internação da agravante em instituição de longa permanência e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De um lado, há a decisão ora combatida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse determinada a internação da agravante/autora em instituição de acolhimento. De outro lado, na estreita via deste exame, entendo que a agravante/autora preenche os requisitos para abrigamento em Instituição de Longa Permanência para idosos. Neste sentido, a Constituição Federal, assim como o Estatuto do Idoso, preveem que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, promovendo convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão (art. 227, CF/88 c/c, art. 3o do Estatuto do Idoso). Ademais, no que diz respeito à moradia do idoso, o Estatuto do Idoso em seu artigo 37, “caput” e §1o prevê que: Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Assim, verifica-se que cabe, preferencialmente, à família os cuidados com o idoso e, subsidiariamente, em casos de ausência de grupo familiar ou de condições financeiras, deve o Estado prestar assistência integral ao idoso em entidade de longa permanência. No caso, trata-se de idosa com 78 anos de idade (06/07/1947), que, conforme relatório médico (ID 245337652) assinado pela Dra. Isadora Gondim Peixoto, psiquiatra, CRM-DF 28250, acostado aos autos de origem, se encontra “em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de realizar autocuidado e administrar suas medicações, vem apresentando episódios de múltiplas internações na UPA Núcleo Bandeirante decorrente dessa vulnerabilidade social”, sendo que “possui necessidade de vaga em ILPI e supervisão de terceiros para manter essa estabilidade. Visto que paciente não consegue realizar as atividades básicas de vida diária nem as atividades instrumentais de vida diária”. Sendo assim, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, estando evidentes a vulnerabilidade e a ausência de familiares e outros responsáveis para auxiliar a agravante/autora, bem como o seu delicado estado de saúde, reconhecido pelo próprio ente estatal, estão presentes os requisitos da concessão da tutela provisória de urgência para determinar o seu imediato abrigamento em instituição de acolhimento de longa permanência para idosos. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para determinar ao réu que providencie abrigamento em instituição de longa permanência para idosos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de ser compelido a arcar com as despesas de abrigamento em instituição privada. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator